Tribunal: TJES
Processo: 5014246-64.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014246-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO TIBURCIO COELHO FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual o autor narra descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Conforme narrativa inicial, o requerente procurou a segunda requerida para quitar um empréstimo antigo, tendo realizado o tramite no estabelecimento. Contudo, posteriormente, descobriu que fora realizado novo empréstimo em seu nome, sem sua anuência, razão pela qual devolveu o valor, mas os descontos se mantiveram.

Em defesa (ID 15564008), o banco CREFISA aduziu a regularidade da contratação, o depósito de crédito em favor do autor, a impossibilidade de restituição dos valores e a impossibilidade de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em
ID
15564074
, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar o cancelamento do contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir a parte autora todos os valores descontados de seu beneficio, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, podendo a requerida deduzir dos valores da condenação, o valor transferido a parte autora, caso ainda não tenha sido devolvido, o que será apurado em sede de cumprimento de sentença; Condenar o réu a indenizar a parte Autora no valor de R$ 7.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC
.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID
15564078
)
, alegando
cerceamento de defesa
,
validade do contrato digital, comprovação do crédito e uso do valor, impossibilidade de restituição de valores e declaração de inexistência de débito, impossibilidade do cancelamento do contrato e afastamento ou redução dos danos morais.

A parte Recorrida ofertou contrarrazões em ID 15564083, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, porquanto não vislumbro qualquer razão para seu acolhimento. Ao contrário do alegado em recurso, as provas colacionadas aos autos foram utilizadas para alcançar o julgamento do mérito, não sendo cabível o argumento de que elas não foram levadas em consideração tão somente por ter sido a demanda julgada de forma desfavorável ao banco.

Em verdade, para a análise do mérito, levou-se em consideração o fato de que o documento de ID 15564010 não demonstra que o consumidor possuía conhecimento acerca do crédito contratado pela intermediadora, uma vez que em seu relato inicial ele aduziu ter comparecido ao estabelecimento para efetuar a quitação de um empréstimo.

A foto constante na chamada “contratação digital” não pode ser tida como uma assinatura, pois demonstra apenas que o aposentado se encontrava no local, não comprovando qualquer aceite ao novo empréstimo realizado em seu nome.

Além disso, o argumento de que o consumidor teria sido beneficiado com depósito em conta não é suficiente para desconstituir a sentença, porquanto faz parte da narrativa inicial o fato de ter sido depositado em sua conta valores não requisitados pelo consumidor, tendo ele devolvido o montante prontamente.

Ainda, tendo a sentença determinado o retorno ao
status quo ante
, deverá o autor demonstrar tal devolução em cumprimento de sentença, não havendo que se falar em benefício indevido ou enriquecimento ilícito.

Por fim, tendo sido reconhecida a ilegalidade da conduta da preposta do banco recorrente, que possui acesso ao sistema do banco e faz parte da cadeia de consumo, resta presente o dano moral, notadamente porque foram realizado empréstimo sem o consentimento do idoso, que viu ser descontado de sua verba alimentar valores indevidos, o que de fato é capaz de gerar danos psíquicos, para além do mero aborrecimento.

Em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das suas situações.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)